Tribunal: TJMT
Processo: 1047765-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047765-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARLOS MARCIO LEITE DIAS - CPF: 024.435.451-05 (APELANTE), MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - CPF: 421.729.771-87 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT –
JUROS DE MORA -
CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA - (SÚMULAS 426/43STJ) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A incidência de correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).

Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARLOS MARCIO LEITE DIAS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada contra PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária no valor de
R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC/IBGE, do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

O apelante alega equívoco do juízo singular quanto a incidência de juros de mora e correção monetária. Aduz desproporcionalidade da verba honorária arbitrada em relação ao esforço despendido e a dedicação dos advogados.

Requer a reforma do decisum

para aplicar correção monetária a partir da data da MP 340/2006 e o arbítrio dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º, do CPC.

Contrarrazões (Num. 55062516).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca a reforma da sentença inconformado com a correção monetária determinada. Defende que devam incidir a partir da MP 340/2006. É importante assinalar que quanto ao tema da incidência de correção monetária a partir da MP 340/2006, discutido pelo apelante, o c. STJ já consolidou entendimento determinando que a correção monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, consoante previsto no § 7º do artigo 5º da Lei 6194/74, com a redação dada pela Lei 11.482/2007, convertida a Medida Provisória 340/2006, opera-se desde o evento danoso (STJ REsp 1.483.620/SC).

O apelante busca, também, a reforma da sentença que fixou os honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ao argumento de que a remuneração do trabalho profissional não deve ser em valor irrisório, para que se não avilte o labor do causídico ou exorbitante, a ponto de configurar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, ao considerar-se a atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o mesmo cumpriu com suas obrigações em todas as fases do processo. Exerceu o patrono do apelante, todas as atribuições que o caso requereu, de forma zelosa e comprometida, tanto que logrou êxito na demanda.

Os honorários advocatícios não podem ser irrisórios, mas também não podem ser extremados, devendo ser arbitrados aplicando-se prudência e moderação, consoante art. 85 § 8º, do CPC que determina:
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

O c. STJ já consolidou o entendimento de que, diante de valor irrisório da causa, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2º, do art. 85, do CPC (STJ REsp 1746072/PR).

No caso em apreço, observa-se que o valor arbitrado dos honorários advocatícios
, foram fixados abaixo dos princípios da razoabilidade. Saliente-se que a Unidade Referencial de Honorários da OAB/MT – URH, está fixada em R$ 970,12 (novecentos e setenta reais e doze centavos), sendo este o menor valor da tabela. Assim, verificado que o
quantum
arbitrado pelo juízo singular está muito aquém do menor número da tabela de honorários dos causídicos, entendo necessário majorar os honorários advocatícios.

O c. STJ decidiu que o juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).

Diante do exposto, reformo a sentença singular tão somente para majorar a verba honorária. Fixo-a em R$ 1.000,00 (um mil reais), o que faço nos termos do art. 85, § 8º do CPC. Afastada a majoração dos honorários recursais.

Com essas considerações, PROVEJO PARCIALMENTE o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021